Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-97.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador
no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento
de recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a
14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação
das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos de
fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza

Num. 44287948 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182323200000043234811
Número do documento: 24121308182323200000043234811
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:14:15
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de
pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos
termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro
Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art.
31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido ao
Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ress

Inteiro teor:
13/12/2024
Número: 0600420-97.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600420-
97.2024.6.16.0021, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Mateus Costa dos Santos
Diniz, candidato ao cargo de vereador do município de Siqueira Campos referentes às Eleições
Municipais 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da
Resolução-TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Mateus Costa dos Santos Diniz
para o cargo de vereador, pelo Partido Partido Socialista Brasileiro, referentes às eleições 2024,
em Siqueira Campos/ PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, sobretudo, a existência de
recursos de origem não identificada que, apesar de seu recolhimento ao Tesouro Nacional, não
impedem, no caso em tela, a desaprovação das contas, haja vista o benefício ao candidato.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ (RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ
VEREADOR (RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44287948
13/12/2024
08:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44287948 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182323200000043234811
Número do documento: 24121308182323200000043234811
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:14:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.831
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600420-
97.2024.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ VEREADOR
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA - OAB/PR92560
RECORRENTE: MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA - OAB/PR92560
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador
no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento
de recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a
14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação
das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos de
fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza

Num. 44287948 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182323200000043234811
Número do documento: 24121308182323200000043234811
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:14:15
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de
pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos
termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro
Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art.
31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido ao
Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da
irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação
das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada
de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas
com ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 31, §3º, §4º e §9º; art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060235342, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, julgado em 05/05/2023.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, julgado em 24/08/2023.

Num. 44287948 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182323200000043234811
Número do documento: 24121308182323200000043234811
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:14:15
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, julgado em 06/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por MATEUS COSTA DOS SANTOS
DINIZ, candidato eleito ao cargo de Vereador no Município de Siqueira Campos/PR, nas Eleições
de 2024, as quais foram julgadas desaprovadas pelo Juízo da 021ª Zona Eleitoral.
Os recursos movimentados na campanha somam R$ 2.733,08, sendo R$ 2.033,08 de recursos
financeiros (R$ 1.650,00 de pessoas físicas e R$ 383,08 de recursos de origem não identificada)
e R$ 700,00 de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 550,00 de pessoas físicas e R$ 150,00 de
outros candidatos, oriundos do FEFC) (ID 44186428).
As contas foram julgadas desaprovadas em razão da existência de recursos de origem não
identificada (RONI), no valor de R$ 383,08, que equivale a 14% das receitas de campanha. (ID
44219696).
Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo o recorrente, em síntese, que (ID 44219703) não houve
má-fé, uma vez que se tratou de recursos próprios, oriundos da sua conta bancária pessoa
jurídica. Ainda, que recolheu o valor ao Erário, tão logo verificado o erro por ser de fonte vedada.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para o fim de que as contas sejam julgadas
aprovadas ou, subsidiariamente, aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 44236788), entendendo que a irregularidade é
grave e que se trata, em verdade, de recebimento de recursos de fonte vedada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Num. 44287948 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182323200000043234811
Número do documento: 24121308182323200000043234811
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:14:15
II. No mérito, constou no parecer conclusivo, emitido pela serventia do Juízo a quo, o seguinte (ID
44219692):
3.1 Há recursos de origem não identificada, oriundos de doações recebidas direta
ou indiretamente de CPF inválidos, ou de doações com ausência de CPF, no
montante de R$ 383,08, cujos valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
imediatamente, devendo ser apresentado o comprovante de recolhimento em
qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas de campanha, observado o disposto na Resolução-TSE nº
23.709/2022 (art. 32, caput, §§ 1º, 2°, 5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019):

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas desaprovadas, em razão do recebimento de
recursos de origem não identificada, no valor de R$ 383,08.
Em suas razões recursais, o prestador afiança que teria cometido um equívoco ao realizar o
depósito de sua conta pessoa jurídica na sua conta bancária de campanha, conforme se observa
do comprovante anexado aos autos (44219703):

Indica, ainda, que realizou o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, tão logo teve ciência
acerca da irregularidade:

Deste modo, de fato, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o caso trata do
recebimento de recursos de fonte vedada e não de recursos de origem não identificada.
Acerca do tema, o artigo 31 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim estabelece:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
(...)
§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes
vedadas deve ser imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo vedada
sua utilização ou aplicação financeira.
§ 4º Na impossibilidade de devolução dos recursos à pessoa doadora, a prestadora
ou o prestador de contas deve providenciar imediatamente a transferência dos
recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
(...)

Num. 44287948 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182323200000043234811
Número do documento: 24121308182323200000043234811
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:14:15
§ 9º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de fonte
vedada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado
que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos
recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da
Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da
Constituição da República.

Deste modo, a legislação de regência veda o recebimento, direta ou indiretamente, de doação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro de pessoas jurídicas e determina a devolução
imediata do valor ao doador ou, na impossibilidade, o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Na espécie, houve o recebimento de doação de pessoa jurídica - próprio prestador -, no valor de
R$ 383,08, transferidos para a conta bancária destinada à movimentação de “outros recursos”,
em desacordo ao contido no artigo 31 da Resolução do TSE.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que a irregularidade não conduz obrigatoriamente
à desaprovação das contas, devendo ser analisada no contexto da campanha, bem como de que
o valor irregular, quando já aplicado na campanha, deve ser recolhido ao erário. Veja-se:
ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO. FONTE VEDADA.
DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA FÍSICA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. Nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é expressamente
vedado a candidato e partido receber doação, direta ou indiretamente, provenientes
de pessoas jurídicas, de pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de
permissão pública e de origem estrangeira.
2. O recurso recebido por candidato oriundo de fonte vedada deve ser
imediatamente devolvido ao doador; todavia, uma vez já aplicadas na
campanha tais verbas, impõe–se seu recolhimento ao erário. Inteligência dos
§§ 3º e 4º, da Resolução 23.607/2019.
3. Não obstante, face às peculiaridades do caso concreto – valor diminuto e
lançamento da doação na prestação de contas que demonstra a boa–fé do
prestador –, é possível superar a falha para aprovar as contas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060235342, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 05/05/2023)

No caso, tendo em vista que o valor da irregularidade analisada na presente prestação de contas

Num. 44287948 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182323200000043234811
Número do documento: 24121308182323200000043234811
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:14:15
perfaz o total de R$ 383,08, que não ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE
para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' – e, ainda
que represente aproximadamente 14% do total de recursos utilizados na campanha (R$
2.733,08), percentual acima de 10%, aplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas, conforme vem
decidindo este TRE/PR em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO

Num. 44287948 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182323200000043234811
Número do documento: 24121308182323200000043234811
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:14:15
NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO.
LOCALIZAÇÃO
DE
NOTA
FISCAL
MEDIANTE
PROCEDIMENTO
DE
CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE
DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE
TRABALHO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS
DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 28/07/2023)

Deste modo, o parcial provimento do recurso eleitoral interposto, é medida de rigor.

Num. 44287948 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2024 08:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121308182323200000043234811
Número do documento: 24121308182323200000043234811
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2024 13:14:15

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, para o fim de julgar aprovadas
com ressalvas as contas, referentes às Eleições de 2024, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600420-
97.2024.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MATEUS COSTA DOS
SANTOS DINIZ VEREADOR, MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ - Advogado do(a)
RECORRENTE: DAVID CARLOS DE LIMA - PR92560 - RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA
ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024